Tribunal: TJDFT
Processo: 0716417-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716417-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: OZIEL CARNEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. EXCLUDENTES DE ILICITUDE E DE CULPABILIDADE NÃO COMPROVADAS DE PLANO. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz fundamentadamente pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 2. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não devendo o juiz proceder ao exame aprofundado das provas. 3. Demonstrado nos autos, em princípio, a materialidade do crime e os indícios de autoria, a matéria deverá ser submetida ao Conselho de Sentença, a quem compete a análise aprofundada da matéria. 4. A impronúncia ou absolvição sumária do réu, fundadas na legítima defesa ou na exclusão de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa, somente seriam possíveis se a excludente de ilicitude ou de culpabilidade restarem comprovadas de forma clara e inconteste, não sendo esse o caso dos autos. Na dúvida, impõe-se a pronúncia do réu. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 415, incisos III e IV, e 617, ambos do Código de Processo Penal, bem como 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, sustentando que a decisão de pronúncia se absteve de enfrentar a tese de defesa da legítima defesa. Acresce que a manutenção do julgado viola o preceito constitucional da presunção de inocência e encerra reformatio in pejus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 415, incisos III e IV, e 617, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. Nesta fase processual, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri" (AgRg no AREsp 1695513/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 3/9/2020). Em igual sentido, confira-se também: “A sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, a quem competirá apreciar o pleito de reconhecimento da legítima defesa. decidindo a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos.” (AgRg no HC 605.748/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 27/11/2020) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 5o da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “A argumentação de violação de dispositivo constitucional não pode ser conhecida, pois é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009